Tribunal: STF
Processo: RHC 203029
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO, APROPRIAÇÃO DE BENS E PROVENTOS DE IDOSOS E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    2. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 584.872-AgRg/PR, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello). 
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo ora recorrente (violência contra os próprios pais), bem como no risco de reiteração delitiva, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos): 
    “No caso, a prisão ainda é necessária para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal. 
    Veja que o réu agrediu o pai Nicanor, e ao que tudo indica agredia também a mãe, falecida há pouco tempo. Nesse caso, o ‘modus operandi’ revela a gravidade concreta do delito, uma vez que a vitima era agredida pelo filho dentro de sua própria casa. 
    Ademais, a prisão também é necessária para evitar a reiteração criminosa, pois, da prova produzida até o presente momento, as agressões físicas e psicológicas praticadas contra os pais do acusado eram continuas, e considerando que o genitor ainda é vivo, certamente solto, o acusado poderá continuar a praticar as agressões em busca de dinheiro para consumo de drogas, motivo pelo qual a prisão é necessária também para resguardar a vida de Nicanor Sabino. 
    A conveniência da instrução criminal também deve ser resguardada, pois, o acusado era conhecido por ser pessoa violenta que poderá interferir na instrução criminal causando problemas às testemunhas arroladas e principalmente ao seu genitor, Nicanor Sabino. 
    Ademais, entendo que no caso, nenhuma cautelar é capaz de substituir a prisão neste momento, razão pela qual o decreto preventivo deve ser mantido.” 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski): 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
    2. Recurso ordinário a que nega provimento.” 
    (RHC 152.061/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos) 
    De igual modo, essa Suprema Corte também reconhece a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Desta forma, correta a decisão ora impugnada, inclusive no sentido de que “está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP”.
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator